Tribunal: TJDFT
Processo: 0755016-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
V I S T O S. (Num. 79516247) Trata-se de Agravo Regimental, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto no Plantão Judicial de 2a Instância por MARINA DE POL PONIWAS contra a decisão proferida pelo eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa, em 11/12/2025, que, em sede de Habeas Corpus impetrado por FERNANDO FABIANI CAPANO em favor de ADRIANA MARQUES, deferiu a liminar vindicada no writ em caráter excepcional e estritamente temporário, mantendo integralmente as demais medidas protetivas já deferidas. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos (Num. 7944188): “DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO FABIANI CAPANO em favor de ADRIANA MARQUES (paciente) contra ato atribuído ao Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, no processo n.o 0819244- 85.2025.8.07.0016, que deferiu medidas protetivas de urgência consistentes em proibição de aproximação e contato, fixação de distância mínima e restrição de acesso a determinados locais, incluindo prédios públicos federais, onde a paciente exerce funções institucionais. Em suas razões (Id 79437448), o impetrante sustenta que as medidas foram concedidas inaudita altera parte, com base em narrativa unilateral da ofendida, sem prova independente e sem apontar risco concreto, conforme reconhecido pelo próprio Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Argumenta que não há violência física, ameaça real ou elemento de letalidade, sendo as restrições desproporcionais e incompatíveis com o exercício da função pública da paciente, Assessora de Participação Social e Diversidade do Ministério da Justiça. Ressalta que a decisão judicial ignorou pedido urgente de adequação pontual das medidas, limitando-se a abrir vista à ofendida, o que inviabiliza compromissos oficiais previamente agendados nos dias 12, 13, 15 e 16 de dezembro, em ambientes públicos e controlados, causando constrangimento ilegal, prejuízo institucional e violação à liberdade de locomoção. Requer, liminarmente, autorização imediata para que a paciente participe dos compromissos profissionais nos prédios públicos federais mencionados, sem que isso configure violação às medidas protetivas, ou, alternativamente, que seja determinada ao juízo de origem a apreciação imediata do pedido defensivo. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem para permitir a presença da paciente em locais de trabalho e eventos institucionais, ou, subsidiariamente, a determinação para decisão urgente pelo juízo de origem. É o relatório. Decido. Conforme se depreende dos documentos anexados (Id 79437449), a paciente foi submetida, em 6 de dezembro de 2025, a medidas protetivas de urgência. As restrições incluem: proibição de aproximação, com distância mínima de 200 (duzentos) metros, e vedação de contato por qualquer meio de comunicação. Fundamentam-se em ocorrência policial que relata violência psicológica, perseguição continuada (stalking), intimidação e invasão da esfera profissional da vítima. Não há registro de violência física ou uso de armas, conforme apontado no Formulário Nacional de Avaliação de Risco. O cerne da impetração está na desproporcionalidade da restrição de acesso a determinados locais, notadamente os edifícios públicos onde funcionam o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), essenciais ao desempenho das atribuições da paciente como Assessora de Participação Social e Diversidade do Ministério da Justiça. A paciente demonstrou ter compromissos oficiais, de natureza institucional e colegiada, previamente agendados para os dias 12, 13, 15 e 16 de dezembro de 2025, cuja ausência acarretaria prejuízo relevante à política pública coordenada e à sua imagem funcional (Id 79437449, p. 89-118). Apesar da urgência manifestada pela defesa em petição protocolada em 10 de dezembro de 2025, o magistrado determinou a oitiva da ofendida pelo prazo de cinco dias, período que ultrapassa todas as datas dos compromissos oficiais listados (Id 79437449, p. 119). Configura-se, portanto, o periculum in mora, diante da iminência de perda do objeto do pedido e da concretização de dano irreparável à paciente e à Administração Pública, uma vez que a omissão em decidir o requerimento urgente, com efeito restritivo imediato, equivale a impedir o regular exercício da função pública. Em razão da urgência da matéria e da restrição à liberdade de locomoção e ao exercício profissional, o constrangimento ilegal merece pronta cessação por esta via. Quanto ao fumus boni iuris, verifica-se a plausibilidade do direito diante da jurisprudência que exige aferição da proporcionalidade e adequação das medidas cautelares penais e protetivas. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar cautelares restritivas do exercício de função pública (art. 319, VI, do CPP), já reconheceu a possibilidade de flexibilização da medida diante da superveniência de novo contexto fático ou da realocação do servidor, prestigiando o direito ao exercício da atividade profissional sem descuidar da preservação da ordem pública. Tal entendimento encontra respaldo no precedente da Quinta Turma do STJ, que, no AgRg no RHC 202066/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024, flexibilizou o afastamento de função, autorizando o exercício profissional em novo órgão, demonstrando que a cautelar deve ser ajustada para não configurar sanção antecipada, mas sim garantia processual. Ademais, no âmbito deste Tribunal de Justiça, há orientação no sentido de que é possível flexibilizar medidas protetivas de urgência para assegurar direitos fundamentais de convívio social ou profissional, mesmo que impliquem a presença simultânea do paciente e da vítima em um mesmo recinto. É o que se extrai do Acórdão 2025957, 0722720-74.2025.8.07.0000, Relator: Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 24/07/2025, que autorizou a presença do paciente em eventos escolares, desde que mantida a proibição de contato e aproximação, princípio aplicável por analogia ao ambiente de trabalho institucional. No caso presente, a paciente busca apenas exercer atividades funcionais em ambientes federais públicos, que, por sua natureza (reuniões colegiadas, segurança institucional e controle de acesso), reduzem significativamente o risco de contato pessoal forçado ou desassistido. Acresce-se a manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau (Id 259670928 dos autos de origem), que, analisando a situação fática e a urgência processual, opinou pela possibilidade de ajuste temporário da medida, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e preservação da finalidade protetiva (art. 19, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.340/2006). O Parquet ponderou que os ambientes agendados são atos oficiais com diversos representantes, o que naturalmente reduz a possibilidade de interação pessoal direta, e indicou a urgência em evitar prejuízo profissional à paciente. Assim, em juízo de cognição sumária e em atenção ao princípio da vedação da proteção deficiente da vítima e da proporcionalidade da cautelar, impõe-se a compatibilização das medidas protetivas com o direito constitucional ao trabalho (art. 5o, XIII, da Constituição Federal). Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, defiro o pedido liminar para autorizar, em caráter excepcional e estritamente temporário, a presença da paciente nos locais onde a ofendida M. D. P. P. se encontrar, exclusivamente para o cumprimento dos compromissos institucionais previamente agendados para os dias 12, 13, 15 e 16 de dezembro de 2025, quais sejam: as reuniões da Presidência e da Mesa Diretora do CONANDA (12/12), a posse do CFP e CONANDA (13/12) e a plenária ordinária do CONANDA (15 e 16/12), nos edifícios públicos federais mencionados. O deferimento desta liminar fica condicionado à manutenção integral das demais medidas protetivas de urgência já deferidas, com a imposição das seguintes restrições intransponíveis durante a presença em tais ambientes: a) proibição absoluta de qualquer forma de contato com a ofendida, seja verbal, escrito, digital, gestual, direto ou indireto, ou por interposta pessoa; b) manutenção de distância física adequada, devendo a paciente evitar aproximação desnecessária ou qualquer interação que extrapole a dinâmica institucional coletiva. Fica a paciente advertida de que a autorização não implica revogação das medidas protetivas de urgência, que permanecem plenamente vigentes, e que o descumprimento de qualquer destas condições, ou o relato de incidente pela vítima, ensejará a imediata revogação da liminar concedida, podendo sujeitá-la à responsabilização criminal pelo art. 24-A da Lei no 11.340/2006 e à decretação da prisão preventiva. Comunique-se, com urgência, à autoridade coatora e solicitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR” A Agravante afirma que “A concessão de efeito suspensivo se impõe porque a autorização atacada produz consequência imediata e irreversível: obriga a vítima a se expor, em tempo real, ao convívio institucional com a agressora. A tutela protetiva se esvazia quando o dano psíquico e a revitimização se concretizam antes do julgamento colegiado. O risco aqui é de difícil reparação: uma vez consumada a presença simultânea em ambiente fechado, a proteção perde a efetividade e o sofrimento da vítima se consolida” (Num. 79516247 - Pág. 2). Defende que “O habeas corpus não é via adequada para, em cognição sumária, neutralizar o núcleo da tutela deferida por Juízo especializado, quando a consequência prática é a convivência forçada nos mesmos ambientes” (Num. 79516247 - Pág. 3). Narra que, “Nas reuniões e solenidades em discussão, as salas são pequenas, o público é restrito, os acessos são comuns e inevitáveis, inclusive com circulação pelos mesmos corredores e utilização dos mesmos banheiros” e que “a Agravante/Ofendida está exercendo a Presidência do CONANDA (...) e conduz os debates, deliberações e faz chamada e colhe votos de conselheiros, que em assembleias anteriores, a Agravada/Agressora compunha esse momento. Quanto à cerimônia do CFP, a Agravante/Ofendida é conselheira e comporá dispositivo e mesa, o que fica frágil assegurar as medidas protetivas, pela decisão do eminente Desembargador de 11/12/2025” (Num. 79516247 - Pág. 3). Assevera que “A simples presença simultânea, nessas condições, já configura aproximação forçada, apta a reativar o medo, o constrangimento e a violência psicológica reconhecida nos autos, esvaziando a eficácia da medida protetiva. Exigir comportamento artificial de contenção da vítima, para acomodar a presença da agressora, equivale a transferir à ofendida o ônus da violência sofrida, o que não se coaduna com a finalidade protetiva da Lei no 11.340/2006” (Num. 79516247 - Pág. 4). Sustenta que “A ofendida comparece por dever institucional decorrente de mandato eletivo e, na solenidade de posse do CFP, foi convocada para compor o dispositivo. A agravada, por sua vez, foi convidada enquanto Ministério da Justiça, comparecimento que pode ser suprido por outra representação do mesmo órgão, sem perda de quórum, paridade ou interesse público. A exceção, portanto, não equilibra direitos: ela sacrifica a vítima para acomodar conveniência administrativa substituível” (Num. 79516247 - Pág. 5). Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para “impedir, de imediato, a presença da agravada em ambientes institucionais compartilhados com a vítima, especialmente em reuniões e solenidades fechadas” (Num. 79516247 - Pág. 7). No mérito, propugna a reforma da decisão agravada, com “o restabelecimento integral da eficácia da medida protetiva de urgência, preservando os espaços institucionais da vítima como ambiente seguro de trabalho” (Num. 79516247 - Pág. 7). É o breve relatório. Como relatado, trata-se de Agravo Regimental, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto no Plantão Judicial de 2a Instância por MARINA DE POL PONIWAS contra a decisão proferida pelo eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa, em 11/12/2025, que, em sede de Habeas Corpus impetrado por FERNANDO FABIANI CAPANO em favor de ADRIANA MARQUES, deferiu a liminar vindicada no writ em caráter excepcional e estritamente temporário, mantendo integralmente as demais medidas protetivas já deferidas. Inicialmente, registro que a concessão de liminar em Habeas Corpus é instituto não regulamentado pela legislação, tratando-se, pois, de uma concessão jurisprudencial, inserida no poder geral de cautela do Magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse viés, não cabe a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para embasar o cabimento do recurso, tampouco as regras do Regimento Interno deste Tribunal, por se tratar de pretensão não prevista em lei. Por conseguinte, não cabe Agravo Interno contra decisão que defere ou indefere a liminar ante a ausência de previsão legal e, ainda, a evidente incompatibilidade com o rito célere do instituto. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de habeas corpus, deferiu parcialmente pedido liminar. Sustenta-se a possibilidade de compartilhamento de dados da Unidade de Inteligência Financeira com órgãos de persecução penal sem autorização judicial prévia, com base em entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Requereu-se a reconsideração da liminar e a suspensão de audiência designada nos autos originários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade do Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que defere liminar em habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo Interno contra decisão liminar em habeas corpus não encontra previsão legal no ordenamento jurídico, sendo inadmissível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4. A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, fundada em construção jurisprudencial e restrita a hipóteses de flagrante ilegalidade. 5. O rito célere e específico do habeas corpus é incompatível com a interposição de recurso contra decisão liminar, o que comprometeria a efetividade da medida de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno não conhecido. (...).” (Acórdão 2032211, 0723499-29.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025, destaquei.) “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. 1. Não cabe agravo interno contra decisão que defere ou indefere a liminar pleiteada em habeas corpus, ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere do instituto. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão 1828263, 0705157-04.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 15/03/2024, destaquei.) “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE APRECIA PEDIDO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não cabe agravo interno contra a decisão que defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 2. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão 1810331, 0748887-02.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 15/02/2024.) “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO. INCABÍVEL. DECISÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Consoante jurisprudência do c. STJ, o agravo regimental não se apresenta compatível com o rito célere da ação constitucional, sendo que a concessão da liminar em habeas corpus constitui criação jurisprudencial, não cabendo, portanto, o recurso contra instituto não regulamentado pela legislação brasileira. 2. Para assegurar a garantia de liberdade e do devido processo legal, ambos de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção. (...) 6. Agravo interno não conhecido. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1727900, 0724075-90.2023.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 21/07/2023, destaquei.) Nesse descortino, nada há a justificar a apreciação da petição no Plantão Judicial de 2a Instância. A Portaria GPR no 755, de 04 de dezembro de 2025, que regula o presente Plantão, em seu artigo 4o, estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” Veda, ainda, em seu § 2o, a reapreciação de matéria já decidida por órgão judicial competente ou examinada em plantão anterior, bem como a análise de pedidos de reconsideração. No caso concreto, verifica-se que a pretensão deduzida consiste na apreciação de Agravo Interno em Habeas Corpus, matéria que já se encontra sob jurisdição do órgão competente. Cumpre ressaltar, ademais, que a atuação do Desembargador Plantonista deve observar rigorosamente o princípio do Juízo Natural, constitucionalmente assegurado, o qual obsta a escolha casuística do Julgador e garante a apreciação da causa pelo órgão previamente competente. Admitir o exame, em sede de plantão, de matéria que já se encontra afetada a Relator e Turma específicos significaria violar a competência regularmente estabelecida e esvaziar a autoridade da decisão anteriormente proferida. Com essas considerações, determino a normal conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador Asiel Henrique de Sousa. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial